Tribunal: TJES
Processo: 0001014-71.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001014-71.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXSANDRO GABRIEL DO ROSARIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A, § 1º, II, DO CP. SENTENÇA
CITRA PETITA
. OMISSÃO NÃO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA Nº 160 DO STF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins, que condenou o réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, fixando a pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto. O Ministério Público sustenta a omissão na sentença quanto à contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41) e pleiteia a condenação do réu também pelo crime de perseguição, previsto no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é citra petita por não apreciar o pedido de condenação do réu pelo crime de perseguição; e (ii) determinar se é possível o reconhecimento da nulidade da sentença de ofício, mesmo sem manifestação do Ministério Público nesse sentido no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado sentenciante se limita a analisar a conduta do réu quanto ao descumprimento das medidas protetivas, omitindo-se quanto à apreciação do pedido de condenação pelo crime de perseguição, o que configura sentença citra petita.

4. Contudo, o Ministério Público, em sede recursal, não suscita a nulidade da sentença por omissão, restringindo-se a pleitear a condenação do réu pelo crime de perseguição.

5. A Súmula nº 160 do STF estabelece que "É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício".

6.
Ademais, eventual análise e decisão por essa instância recursal sobre a conduta supostamente ilícita, não enfrentada em Primeiro Grau, importaria em supressão de instância, prática que é vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "
1.
A sentença que deixa de apreciar todas as imputações descritas na denúncia é citra petita; 2.
O Tribunal não pode, de ofício, reconhecer nulidade não suscitada pela acusação no recurso, conforme a Súmula nº 160 do STF."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001014-71.2020.8.08.0017

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALEXSANDRO GABRIEL DO ROSÁRIO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Domingos Martins, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, na pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões de fls. 92/96, o
parquet
pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que (i) o Magistrado sentenciante não analisou a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, conforme art. 65 do Código Penal; e (ii)
“(...) a revogação do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais pela Lei n° 14.132/21 não modifica o caráter delitivo do fato, haja vista que a conduta de ALEXSANDRO GABRIEL DO ROSARIO, no caso concreto, adequa-se a descrição típica do referido artigo 147-A, do Código Penal”.

Contrarrazões, no id 9864336, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 9917240, opinou pela
anulação
, de ofício, da r. sentença, sob o fundamento de que não fora enfrentada
“(...) questão explicitamente suscitada pela acusação durante o processo”
, concluindo que pronunciamento judicial é
citra petita
.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que consta, da denúncia, que:

“(...) no dia 03 de outubro de 2020, por volta das 16 horas, na localidade Sítio Sertão (ao lado do cerimonial Recanto dos Tucanos), em Pedra Branca, Domingos Martins-ES, o denunciado ALEXSANDRO GABRIEL DO ROSARIO, de sua livre e consciente vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em seu desfavor, nos autos de nº. 000092-33.2020.8.08.0017, enviando várias mensagens, por meio de aplicativo de mensagem instantânea (Whatsapp), para a vítima ELISANGELA BARBOSA NUNES, dizendo insistentemente que pretendia reatar o (extinto) relacionamento conjugal. Em algumas conversas o ORA DENUNCIADO dizia que estava a caminho, em localidades bem próximas da citada vítima, não se importando com eventual ação policial ou sua prisão, inclusive.

A avalanche de mensagens, enviadas constantemente pelo ORA DENUNCIADO, além de descumprir a medida protetiva deferida judicialmente, causou enorme perturbação, angústia, apreensão, medo e sérios transtornos psicológicos, à pessoa da citada vítima”.

Em razão dos fatos ora narrados, pugnou o Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva estatal, a fim de ser o réu condenado nas sanções previstas para os ilícitos penais previstos (i) no art. 24-A da Lei nº 11.340/06; e (ii) e no art. 147-A, § 1º, II, do CP – em razão da continuidade normativo-típica da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Na r. sentença, conforme relatado, o Magistrado sentenciante limitou-se a analisar a conduta praticada pelo apelado em relação ao descumprimento das medidas protetivas de urgência, nada mencionando acerca do pedido de condenação do réu pelo tipo penal previsto no art. 147-A, § 1º, II, do CP, consoante reiterado em sede de alegações finais (fls. 61/63).

Diante de tal cenário, a d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer de id 9917240, pugnou pelo reconhecimento,
ex officio
, de sentença
citra petita,
e sua consequente anulação, na medida em que o referido pronunciamento judicial
“(...
)
deixou de apreciar todos os fatos narrados na denúncia, limitando-se à análise do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, deixando de fazer, direta ou indiretamente, qualquer referência à contravenção penal e ao delito do artigo 147-A, §2º, inciso II, do Código Penal”.

Assim, aduziu, em conclusão, que
“(...
)
não enfrentada na sentença questão explicitamente suscitada pela acusação durante o processo, constata-se que o ato judicial é citra petita, o que consubstancia vício grave e insanável a inquinar o decisum de nulidade absoluta”.

Todavia, verifico que, em sede de recurso de apelação, o Ministério Público não manifestou inconformismo no sentido de ser reconhecida eventual nulidade da r. sentença, limitando-se a condenação do apelado como incurso no referido delito.

Com efeito, é indene de dúvidas que o Magistrado sentenciante não teceu quaisquer considerações sobre o mencionado delito, de modo que a r. sentença condenatória foi omissa quanto à pretensão ministerial de condenação do acusado pelo crime de perseguição, sendo, então,
citra petita
.

Contudo, diante do flagrante vício de fundamentação, eventual análise e decisão por essa instância recursal sobre a conduta supostamente ilícita, não enfrentada em Primeiro Grau, importaria em supressão de instância, prática que é vedada pelo ordenamento jurídico.

Além disso, consoante a Súmula nº 160 do STF, sabe-se que
“É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.”

Desse modo, não é possível acolher a pretensão condenatória aventada pelo
parquet
.

Para corroborar o entendimento ora vertido, colaciono julgados do c. STJ e dos Tribunais Pátrios:

(...) 7. "Extensão do efeito devolutivo visando agravar a situação jurídica do réu condenado: o recurso da acusação, seja do Ministério Público, do assistente de acusação ou do querelante, possui efeito devolutivo bastante limitado quando se trata de agravar a condição do réu condenado ou absolvido com imposição de medida de segurança.
Por conseguinte, não pode o Segundo Grau, no julgamento desta espécie de insurgência, reconhecer contra o réu mais do que estiver expresso no recurso acusatório. Tanto é que a Súmula nº 160 do STF é explícita no sentido de que é nulo o acórdão que reconhece contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, excetuados os casos de reexame necessário
(nas hipóteses de reexame necessário, a devolução é sempre integral).
Desimporta, inclusive, se a nulidade é absoluta ou relativa. Implicando o reconhecimento da nulidade em decisão contrária aos interesses do acusado (V.g., pelo fato de ter sido ele absolvido) e não tendo sido a mácula invocada em recurso da acusação, veda-se à Segunda Instância declará-la de ofício.
" (AVENA, Norberto. Processo Penal. 13. ED. Rio de Janeiro: Método, 2021, p. 1266). (...) 9. Ao acolher a agravante não requerida, expressamente, no recurso acusatório, a Corte local incorreu em julgamento ultra petita, violando, ainda, o princípio do contraditório, na medida em que a Defesa foi colhida de surpresa, pois, se tal matéria não constou nas razões do apelo ministerial, evidentemente, não pôde ofertar as devidas contrarrazões nesse ponto. (...) 11. Pedido não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para excluir a agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal e redimensionar as penas aplicadas ao Paciente.
(STJ; HC 733.751; Proc. 2022/0097455-0; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 12/09/2023; DJE 20/09/2023)
(grifei)

_________________

HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA PRATICADOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE. CULPA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRIME DE OMISSÃO DE SOCORRO. MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE NÃO PLEITEADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NA SÚMULA Nº 160 DO STF E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 01. Não restando demonstrado, na prova dos autos, que o agente tenha dado causa ao sinistro que pôs fim à vida de duas vítimas e lesionou outro ofendido, por imprudência, imperícia ou negligência, ante a negativa do réu e a fragilidade da prova oral, técnica e documental, impõe-se a mantença de sua absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo. 02.
Não tendo o Ministério Público requerido a nulidade da decisão que deixou de apreciar a prática do delito de omissão de socorro, defeso a esta casa revisora declarar, de ofício, a nulidade da sentença contra o acusado, a teor do disposto na Súmula nº 160 do STF, bem como impossível a reforma do decisum para condenar o agente quanto a esse crime, como pleiteado no recurso da acusação, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

(TJMG; APCR 0002823-02.2021.8.13.0089; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fortuna Grion; Julg. 30/07/2024; DJEMG 01/08/2024)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU DENUNCIADO POR ROUBO IMPRÓPRIO. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O DELITO PARA ESTELIONATO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. (...) III. Mérito. Condenação por estelionato. Reforma necessária. Na hipótese, a sentença atacada realizou evidente afronta ao princípio da correlação, ao condenar o réu como incurso no artigo 171 do Código Penal, sem que qualquer elementar do tipo penal em questão tenha sido descrita na denúncia contra ele ofertada. Apesar da constatação de tal equívoco, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não se pode declarar a nulidade da decisão vergastada, sob pena de contrariar
a Súmula nº 160 do STF, a qual prevê ser nula a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.
Tampouco se mostra possível, no caso em concreto, a realização, por esta instância, do devido emendatio libelli, pois, nos termos do artigo 617 do CPP, o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença. Considerando o cenário exposto, outra solução não há, que não a de avaliar a sentença nos seus exatos termos lançados - ou seja, apurar se o inculpado cometeu o delito de estelionato. Observando-se, portanto, que, na espécie, o apelante, claramente, perpetrou o crime de roubo impróprio e, não, o de estelionato, necessária a sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Precedentes desta corte. Reforma do édito condenatório, para absolver o acusado. Apelo provido, por maioria.
(TJRS; ACr 5001403-25.2019.8.21.0055; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez; Julg. 19/07/2024; DJERS 29/07/2024)
(grifei)

Firme nesses fundamentos,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.